Tribunal: STF
Processo: HC 233910
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 786780/SP - eDOC 2, p. 1):



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRAZO DE 5 DIAS CONTÍNUOS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. É intempestivo o agravo regimental que não observa o prazo de interposição de 5 dias, conforme art. 39 da Lei n. 8.038/1990, art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e art. 798 do Código de Processo Penal – CPP. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    Na impetração, busca-se, em suma, a absolvição do paciente, condenado pela prática do crime de latrocínio, uma vez que a decisão não se encontra lastreada em prova idônea.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, observo que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental em habeas corpus em vista da intempestividade do recurso.



    Assim, a matéria ora suscitada não foi analisada pela Corte Superior, em sua composição colegiada, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte se afigura inadmissível.



    Embora a questão trazida pela parte no presente remédio constitucional tenha monocraticamente apreciada pelo Ministro relator do feito no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tal fato não é suficiente para tornar admissível este writ.



    Isso porque esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i , da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores , seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais.



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado . Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei ).



    2. Posto isso, e por não haver razão para se conceder a ordem de ofício, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente